Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CONTRATO. MÚTUO. HABITACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. MERO INCONFORMISMO.
1. O protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza erro de forma que não compromete a sua tempestividade. Preliminar rejeitada.
2. Aos contratos de mútuo habitacional firmados anteriormente à Lei no 11.977/2009, aplica-se o enunciado da Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.
3. A mera discordância da parte recorrente quanto à conclusão do perito não obriga à repetição da prova pericial.
4. Na hipótese dos autos, o laudo pericial, de maneira clara e fundamentada, concluiu pela existência de capitalização indevida de juros, sendo certo que, nos cálculos apresentados pelo expert, foi devidamente retirada a capitalização de juros na apuração do saldo devedor.
5. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.